Tribunal: TJSP
Processo: 2018509-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Negada a gratuidade processual ao agravante pelo juízo monocrático. Inconformismo. Determinação de juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência. Ante a inércia, de rigor o reconhecimento da deserção do recurso e, consequentemente, o seu não conhecimento. RECURSO

Ementa:
Agravo de Instrumento. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Negada a gratuidade processual ao agravante pelo juízo monocrático. Inconformismo. Determinação de juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência. Ante a inércia, de rigor o reconhecimento da deserção do recurso e, consequentemente, o seu não conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO.